Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-06.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801914-06.2023.8.14.0031

APELANTE: MARLENE GORDO NERY

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO, SAQUE INDEVIDO, ERRO DE CÁLCULO OU FALHA IMPUTÁVEL AO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora, professora aposentada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, fundada em alegações de má gestão, incorreta atualização monetária e saques ou débitos indevidos em conta individualizada vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil deve ser responsabilizado por suposta má gestão, incorreta atualização ou saques indevidos na conta PASEP da autora; (iii) determinar se estão comprovados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a parte demonstra impedimento à produção de prova indispensável ou incapacidade manifesta da prova produzida para esclarecer ponto essencial do litígio, com efetivo prejuízo processual.

4.

A prova pericial contábil foi regularmente produzida, com prévia formulação de quesitos pelas partes, inclusive pela autora, sobre saldo da conta, erro de cálculo, conversão de moedas, retiradas ou descontos e conformidade do saldo com os normativos aplicáveis.

5.

A discordância da parte com a conclusão do perito não autoriza, por si só, a decretação de nulidade da sentença, pois o magistrado pode apoiar-se no laudo pericial quando a prova técnica se revela coerente com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

6.

A anulação da sentença exigiria demonstração concreta de falha técnica relevante, omissão substancial ou prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso.

7.

O Tema 1.300/STJ estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante quanto aos saques por crédito em conta ou folha de pagamento, e ao Banco do Brasil quanto aos saques em caixa de suas agências.

8.

A autora não individualizou operação realizada em caixa de agência do Banco do Brasil cuja regularidade devesse ser comprovada pela instituição financeira.

9.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil no Tema 1.150/STJ não implica presunção automática de responsabilidade civil, sendo indispensável a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

10.

A prova pericial concluiu pela regularidade dos cálculos e pela ausência de elementos técnicos capazes de demonstrar falha na atualização do saldo ou desfalque imputável ao Banco do Brasil.

11.

A autora não apresentou prova técnica suficiente para infirmar a conclusão pericial e não comprovou saque indevido, aplicação de índice diverso do legalmente previsto ou inobservância de orientação do Conselho Diretor do PASEP.

12.

A ausência de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso improvido, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação de irregularidade na conta PASEP da autora, de saques indevidos, erro de cálculo ou falha imputável ao Banco do Brasil.

Tese de julgamento
:

1.

A discordância genérica com o laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é regularmente produzida e suficiente para esclarecer a controvérsia.

2.

Nas ações relativas a saques em conta PASEP, aplica-se a distribuição do ônus da prova definida no Tema 1.300/STJ.

3.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil por conta vinculada ao PASEP exige comprovação concreta de falha na prestação do serviço, saque indevido, desfalque ou irregularidade imputável à instituição financeira.

4.

A ausência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 479 do CPC; art. 373, I e II, do CPC; art. 373, § 1º, do CPC; art. 6º, VIII, do CDC; art. 98, § 3º, do CPC; art. 205 do Código Civil; art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932; art. 10 do Decreto nº 2.052/1983; Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; art. 7º do Decreto nº 4.751/2003; art. 10 do Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 00000000000002869588/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN 18/12/2025; TJAC, Apelação Cível nº 0714676-65.2024.8.01.0001, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/12/2025, publicado em 31/12/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE; STJ, AgInt no REsp 1.867.341/DF; STJ, REsp 1.895.114/DF; STJ, AgInt no REsp 1.954.954/CE; STJ, AgInt no REsp 1.922.275/CE; STJ, REsp 1.205.277/PB; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.795.172/SP; STJ, AgInt no REsp 1.812.518/SE; STJ, EREsp 1.106.366/RS; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO; STJ, REsp 1.802.521/PE; STJ, AgInt no AREsp 2.155.273/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.767.339/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801914-06.2023.8.14.0031

APELANTE: MARLENE GORDO NERY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARLENE GORDO NERY
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Moju/PA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

BREVE RETROSPECTO

A demanda originária foi proposta pela autora, professora aposentada, sob a alegação de que seria titular de conta individualizada vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, e que, ao efetuar o saque em razão de sua aposentadoria, teria recebido valor irrisório, no importe de R$ 1.543,26, em 21/03/2014. Sustentou que o montante sacado não corresponderia aos valores efetivamente devidos, diante de suposta má gestão da conta, incorreta aplicação de índices de atualização monetária e realização de saques ou débitos indevidos.

Defendeu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por entender que a instituição financeira seria responsável pela administração, manutenção e gestão das contas individualizadas do PASEP.

Alegou que somente teria tomado ciência das supostas irregularidades após a obtenção de extratos analíticos e microfichas, defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
para afastar eventual prescrição.

quereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais, correspondentes às diferenças que entende devidas, além de indenização por danos morais.

Banco do Brasil apresentou
contestação
, sustentando, em síntese, a regularidade dos lançamentos e da atualização da conta vinculada ao PASEP, bem como a inexistência de saques indevidos, má gestão ou falha na prestação do serviço.

Defendeu que a atualização dos saldos observa os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, cabendo à instituição financeira atuar como agente operador e pagador, nos limites das normas aplicáveis.

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo sido nomeada perita judicial e formulados quesitos pelas partes, inclusive pela autora, que indagou acerca da existência de erro de cálculo, conversão de moedas, retiradas ou descontos e conformidade do saldo com os normativos aplicáveis.

Sobreveio
SENTENÇA
de improcedência.

O Juízo de origem, amparado no conjunto documental e na prova pericial produzida, concluiu que NÃO houve comprovação de irregularidade na conta PASEP da autora, tampouco demonstração de saques indevidos, erro de cálculo ou falha imputável ao Banco do Brasil. Assentou, ainda, que a ausência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória, tanto material quanto moral.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, a apelante
MARLENE GORDO NERY
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial seria superficial, omisso e insuficiente para esclarecer os pontos controvertidos.

No mérito, afirma que houve erro de julgamento, pois a sentença teria adotado de forma acrítica a conclusão pericial, deixando de reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, pelos débitos indevidos e pela ausência de correta atualização dos valores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a prova pericial confirmou a regularidade dos cálculos, inexistindo prova de retenção indevida, desfalque, saque irregular ou dano indenizável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; se o Banco do Brasil deve ser responsabilizado por suposta má gestão, incorreta atualização ou saques indevidos na conta PASEP da autora; e se estão comprovados danos materiais e morais indenizáveis.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora/apelante
MARLENE GORDO NERY
sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o laudo pericial seria superficial e omisso, afirmando que o Juízo de origem teria adotado suas conclusões de forma acrítica.

A alegação, todavia, NÃO merece prosperar.

O cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado que a parte foi impedida de produzir prova indispensável à solução da controvérsia, ou quando a prova produzida se revela manifestamente incapaz de esclarecer ponto essencial do litígio, com efetivo prejuízo processual.

No caso concreto, houve regular produção de prova
pericial contábil

(id. 34089344)
, com prévia formulação de quesitos pelas partes. A própria autora/apelante apresentou quesitos específicos sobre saldo da conta
(id. 34088333),
eventual erro de cálculo, conversão de moedas, retiradas ou descontos e conformidade do saldo com os normativos aplicáveis.

A discordância da parte com a conclusão do perito NÃO autoriza, por si só, a decretação de nulidade da sentença. Nos termos do art. 479 do CPC, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas pode nele se apoiar quando a prova técnica se revelar coerente com os demais elementos dos autos. A anulação da sentença exigiria demonstração concreta de falha técnica relevante, omissão substancial ou prejuízo efetivo, o que não se verifica.

Ademais, a irresignação recursal se limita, em grande medida, a afirmar genericamente que o laudo seria superficial, sem apontar, de forma técnica e objetiva, qual lançamento específico teria sido incorretamente validado, qual índice normativo teria sido indevidamente aplicado ou qual saque em caixa teria sido realizado sem autorização.

Assim, inexistindo prova de prejuízo processual ou de deficiência pericial apta a comprometer o julgamento da causa,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II- DO TEMA 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ÔNUS DA PROVA

A controvérsia deve ser analisada à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300.

No referido precedente, a Primeira Seção do STJ definiu, sob o rito dos recursos repetitivos, a quem compete o ônus de provar que lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP correspondem, ou não, a pagamentos ao participante.

A Corte Superior esclareceu que o Banco do Brasil somente assume o ônus de comprovar a regularidade do saque quando a operação tiver ocorrido diretamente no caixa de suas agências.

De outro lado, quando se trata de valores creditados em conta ou pagos por folha de pagamento, o ônus de comprovar que o pagamento não foi recebido incumbe ao próprio participante, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado.

Esse entendimento vem sendo rigorosamente aplicado pela jurisprudência mais recente, conforme TEMA 1300 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.300/STJ. TESE FIRMADA. BAIXA DO PROCESSO PARA CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. 1. A questão debatida nestes autos foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese quanto ao Tema 1.300: "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento ( PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC". 2. Embargos de declaração acolhidos para anular as decisões anteriores; determina-se a devolução dos autos à origem.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002869588 DF 2025/0062101-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 15/12/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

No caso em exame, a apelante MARLENE GORDO NERY afirma genericamente a existência de saques, deduções ou descontos indevidos, mas NÃO

individualiza, de modo suficiente, operação realizada em caixa de agência do Banco do Brasil cuja regularidade devesse ser comprovada pela instituição financeira.

Dessa forma, à luz do Tema 1.300/STJ, não prospera a tese recursal de que caberia ao Banco do Brasil comprovar, indistintamente, a regularidade de todos os lançamentos constantes da conta PASEP. O precedente repetitivo estabeleceu critério objetivo de distribuição do ônus probatório, afastando a inversão automática ou indiscriminada em favor do participante.

Em igual sentido os tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. REVELIA. TEMA 1.300/STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. APELO DESPROVIDO (...) 4. Conforme entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do STJ, o ônus da prova nas ações envolvendo saques em contas PASEP é repartido: ao participante quanto a saques em conta corrente ou folha de pagamento ( PASEP-FOPAG) e ao banco, quanto a saques em espécie. (...) 6. A Apelante não individualizou lançamentos suspeitos, nem apresentou documentação mínima que indicasse o erro alegado, como contracheques ou extratos que evidenciassem o não recebimento dos valores. (...) 10. Inexistindo prova de má gestão ou ato ilícito do banco, não há responsabilidade a ser imputada nem dever de indenizar. (...)

(TJ-AC - Apelação Cível: 07146766520248010001 Rio Branco, Relator: Desª. Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/12/2025)

Assim, a ausência de prova mínima por parte do autor conduz à improcedência do pedido.

III. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO, SAQUE INDEVIDO OU DIFERENÇA DE SALDO PASEP

No mérito, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do Banco do Brasil por suposta má gestão da conta PASEP, incorreta atualização dos valores e realização de saques indevidos.

Contudo, o conjunto probatório NÃO autoriza a modificação da sentença.

Embora o STJ tenha reconhecido, no
Tema 1.150
, a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, tal reconhecimento não implica presunção automática de responsabilidade civil. É indispensável que a parte autora comprove o fato constitutivo do direito alegado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP)- Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A responsabilidade do Banco do Brasil pressupõe demonstração concreta de falha na prestação do serviço, consistente em saque indevido, desfalque, ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP ou outro ato ilícito especificamente imputável à instituição financeira.

No caso dos autos, a prova pericial produzida concluiu pela regularidade dos cálculos e pela ausência de elementos técnicos capazes de demonstrar falha na atualização do saldo ou desfalque imputável ao Banco do Brasil. A apelante, por sua vez, NÃO apresentou prova técnica suficiente para infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do seu ônus processual.

IV. DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

A pretensão indenizatória por danos materiais depende da demonstração efetiva do prejuízo patrimonial, do ato ilícito e do nexo causal.

No caso, a apelante não comprovou que o Banco do Brasil tenha realizado saque indevido, aplicado índice diverso do legalmente previsto ou deixado de observar orientação do Conselho Diretor do PASEP. Ao contrário, a prova pericial foi valorada pelo Juízo de origem como suficiente para atestar a regularidade da conta.

Nesse contexto, NÃO há base jurídica para condenação ao pagamento de diferenças de saldo PASEP.

Também não procede o pedido de indenização por danos morais. A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço ou de ilícito praticado pela instituição financeira, não se configura abalo moral indenizável.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida, a qual concluiu pela ausência de comprovação de irregularidade na conta PASEP da autora, bem como pela inexistência de demonstração de saques indevidos, erro de cálculo ou falha imputável ao Banco do Brasil. Reconheceu-se, ainda, que a ausência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória, tanto por danos materiais quanto por danos morais.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contudo, deixo de majorar a verba honorária recursal, porquanto já fixada no patamar máximo de 20%, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026